Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729996-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO GOMES CRUZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TARCÍSIO GOMES CRUZ contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS que deferiu as medidas protetivas de urgência requeridas por A. B. DE S., nos autos do processo n. 0702106-14.2025.8.07.9000, consistentes em: “-Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; -Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e -Proibição de frequentar determinado lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da Requerente, qual(is) seja(m): - Endereço 1: COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA CHÁCARA [...] VICENTE PIRES/DF; e - Endereço 2: CASA DA MÃE DA OFENDIDA - [...] GUARÁ/DF.” Com efeito, as medidas protetivas deferidas pelo juízo estão contempladas no art. 22, inciso III, da Lei Maria da Penha, e integra, ao lado das medidas previstas nos incisos I e II do referido dispositivo, o rol das medidas protetivas de urgência que ostentam natureza penal e, assim, sujeitam-se à disciplina do Código de Processo Penal, enquanto as demais medidas contêm natureza híbrida ou cível. E, no âmbito criminal, o recurso de agravo é restrito aos processos de execução da pena (art. 197 da Lei n. 7.210/1984), às decisões do Juízo da Infância (art. 198, caput e inciso VII do ECA) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (art. 28 da Lei n. 8.038/1990). Desse modo, deve a parte valer-se da reclamação prevista no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal. Na hipótese, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, tendo em vista que o recurso não foi interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 15:35:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator